Tribunal: TJMT
Processo: 1057167-85.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1019128-45.2019.8.11.0000
Vistos.
Consoante a certidão id 75283993, “o Recurso Especial juntado no ID 75082995 refere-se aos autos do Agravo de Instrumento no 1019128-45.2019.8.11.0000”.
Desse modo, em razão de o recurso ter sido juntado pelo patrono das partes CAIMAN ECOTURISMO LTDA – ME e ODETE GADENZ, intime-se o causídico para se manifestar sobre o teor da indigitada certidão.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.